Tribunal: TCU
Processo: 012.968/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Germano Arruda contra o Acórdão 4.723/2018-2a Câmara afeto à apreciação da prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), exercício de 2004, que julgou irregulares suas contas e as de Roberto Smith, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral e Victor Samuel Cavalcante da Ponte. E embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Germano Arruda e Roberto Smith em face do Acórdão 10.199/2020-2a Câmara que conheceu do recurso de reconsideração interposto por Roberto Smith em face do Acórdão 4.723/2018-TCU-2a Câmara e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Germano Arruda e Roberto Smith em face do Acórdão 10199/2020-TCU-Segunda Câmara e recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Germano Arruda contra o Acórdão 4723/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Germano Arruda por meio da peça 123 e, no mérito acolhê-los parcialmente para validar o exame de admissibilidade realizado à peça 81 acerca do recurso de reconsideração interposto por Victor Samuel Cavalcante da Ponte, que concluiu pela proposta de não conhecimento, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Roberto Smith por meio da peça 129 e, no mérito, rejeitá-los; 9.3. conhecer do recurso de reconsideração interporto por Francisco de Assis Germano Arruda e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.4. dar ciência do teor desta deliberação aos recorrentes e ao BNB.